Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-70.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR VAZAMENTO DE DADOS MOVIDA POR MARIANA SILVA CONTRA BANCO TOYOTA, EM 17 LAUDAS, JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÂO DE FRAUDE COM BOLETO BANCÁRIO. GOLPE DO BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia central da presente demanda reside em definir se a instituição financeira ré, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora, MARIANA SILVA, em decorrência de pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiros.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora em face de sentença prolatada em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra instituição financeira, a qual rejeitou a pretensão deduzida na petição inicial, e condenou a autora ao pagamento de honorários de advogado.
2. A autora narrou ter sido vítima de fraude em 17 de setembro de 2024, quando foi contatada por suposto escritório de cobrança alegadamente representante do banco réu. Afirmou ter recebido proposta para quitação de duas parcelas em atraso referentes ao contrato de financiamento de veículo, realizando pagamento de boleto no valor de R$ 2.386,17. Sustentou ter sido surpreendida, em 26 de setembro de 2024, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão do veículo, quando descobriu ter sido vítima de golpe, pois o pagamento não foi reconhecido pelo banco.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados, concluindo pela ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido pela consumidora, tendo a fraude ocorrido por ação de terceiro estelionatário, somada à conduta negligente da consumidora, configurando culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) preliminar relativa à impugnação da gratuidade de justiça concedida à apelante; e (ii) no mérito, saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela autora em decorrência de pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiros, configurando-se hipótese de falha na prestação do serviço bancário por suposto vazamento de dados cadastrais e contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça foi devidamente apreciada e deferida pelo Juízo de origem após análise da documentação apresentada pela autora em emenda à inicial. A simples alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos capazes de infirmar a decisão já proferida, não autoriza a revisão do benefício. 5.1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes evidenciando a ausência de necessidade da parte requerente. O fato de ter adquirido veículo mediante financiamento e de ter declarado renda de R$ 6.000,00 no momento da contratação não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça, mormente considerando tratar-se de aquisição parcelada e de renda compatível com a necessidade de preservação do sustento próprio e familiar.
6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, é objetiva, independendo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre eles. Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê, em seu parágrafo 3o, inciso II, causa excludente de responsabilidade: a prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. A análise dos documentos juntados aos autos revela elementos apontando para a falta de diligência por parte da autora, configurando a culpa exclusiva da vítima como fator determinante para a ocorrência do dano. O campo "Beneficiário" do boleto quitado indica a empresa "JOSE PASCHOALOTTO ADVOGADOS ASSOCIADOS", evidenciando divergência flagrante, pois a autora, cliente da instituição financeira, deveria saber ser o beneficiário de seus pagamentos o próprio BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e não um escritório de advocacia com o qual nunca teve contato prévio.
8. O réu demonstrou adotar medidas de informação e segurança, mantendo em seu site oficial lista pública das assessorias de cobrança autorizadas a negociar em seu nome, dentre as quais não consta a empresa indicada no boleto falso, além da existência de alertas ostensivos em seus canais de comunicação sobre os cuidados necessários para evitar fraudes. Tais medidas cumprem o dever de informação e transferem ao consumidor um ônus de cautela.
9. A consumação do golpe não decorreu de falha de segurança intrínseca aos sistemas do banco (fortuito interno), mas de ação externa de terceiro estelionatário, somada à conduta negligente da consumidora, deixando de adotar as precauções básicas e recomendadas antes de efetuar uma transação financeira. A conferência dos dados do boleto, especialmente o nome e o CNPJ do beneficiário, é dever de cuidado exigível de qualquer pessoa ao realizar um pagamento.
10. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, interferindo no processo causal e provocando com exclusividade o dano. No caso concreto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pela instituição financeira, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 10.1. Ausentes os elementos de prova sobre eventual conduta comissiva ou omissiva da instituição bancária relacionada ao vazamento de dados, torna-se inviável qualquer responsabilização por danos materiais ou morais.
11. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. O golpe do "falso boleto" é uma prática criminosa na qual fraudadores emitem boletos falsos que são enviados às vítimas, no caso, por um aplicativo mensageiro. A vítima, acreditando que está pagando uma dívida legítima, deixa de conferir os dados do falso documento e faz o pagamento que é direcionado para a conta do falsário. Apenas o cuidado do pagador na verificação de informações antes de efetuar o pagamento pode evitar a prática criminosa. A conferência dos dados contidos no boleto, como o CNPJ da empresa emissora, o nome do beneficiário e o banco emissor, passou a ser uma rotina necessária para evitar a consumação do estelionato. 3. Se a prática do ilícito decorre de atuação de terceiros e o devedor não age com cautela deixando de conferir os dados constantes no documento, bem como as evidências não indicam que o falsário tenha se apropriado de informações bancárias, não há como atribuir a culpa ao legítimo credor, que não teve participação no evento.4. Recurso desprovido.” (0705090-70.2023.8.07.0001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 16/10/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação cível conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes evidenciando a ausência de necessidade da parte requerente. 2. Na hipótese de golpe do boleto falso, quando o consumidor negligencia os alertas de precaução da instituição financeira e realiza o pagamento mediante boleto com indicação de beneficiário diverso do credor, sem conferir os dados do documento, resta caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. 3. A fraude perpetrada integralmente fora da rede bancária, sem demonstração de vazamento de dados dos sistemas da instituição financeira, não caracteriza fortuito interno, mas fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil da instituição financeira."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 85, § 11; CDC, arts. 4o, I, e 14, caput e § 3o, I e II; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2023; TJDFT, 0705090-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.10.2024; TJDFT, 0701985-47.2021.8.07.0004, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19.01.2023; TJDFT, 0702062-65.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 22.08.2022; TJDFT, 0737546-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12.11.2025; TJDFT, 0714894-10.2024.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03.11.2025